Tribunal: STF
Processo: ARE 1314204
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. CONTADORIA. INEXISTÉNCIA DE EXCESSO. FORMA DE EXECUÇÃO DO JULGADO. VINCULAÇÃO À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PER RELATIONEM. 
    1. A mais alta Corte de Justiça do pais já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Adota-se, portanto, os termos da sentença como razão de decidir.
    2. "No mesmo sentido, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida no feito de nº 0000908-26.2008.4.05.8302, convertido em Execução de Sentença contra a Fazenda Pública, de onde estes autos são originários, o resultado do julgamento das ações civis que tratam do VMAA no STF não terão aqui qualquer influência. Ressalte-se que a matéria aqui discutida encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada e o pronunciamento do STF nas ações referidas será efetuado em sede de controle difuso, e não concentrado de constitucionalidade.”
    3. Embora se cuidando de verbas decorrentes de execução contra a Fazenda Pública, efetivamente, existe disposição legal (art. 60 do ADCT) que determina que os valores do FUNDEF, agora FUNDEB, não podem ser utilizados para outra finalidade.
    4. Na verdade, a ação ordinária objetivava justamente a complementação de tais valores, que não lhe foram transferidos voluntariamente, portanto o crédito judicial equivale a uma indenização à Prefeitura, para a recomposição desses recursos devidos.
    5. "A embargante afirma a existência de fato novo consistente na substituição do FUNDEF pelo FUNDEB, implicando em nova realidade educacional, impeditiva da utilização, na atualidade, do critério de distribuição do fundo extinto. Ressalte-se que, em um momento definido no tempo, a União descumpriu o dever de repasse de recursos a que estava obrigada e nisso repousa o dever de ressarcimento. As modificações no regime jurídico dos fundos da educação em momento posterior não alteram esse cenário e em nada influenciam a dívida que se originou sob a égide de uma disciplina jurídica que foi reconhecida como ilegal por sentença transitada em julgado. O único efeito, para essa demanda, do advento do FUNDEB foi o de criar um marco final para a apuração das diferenças devidas aos Municípios, nada mais."
    6. "No que tange ao excesso de execução, a inicial dos embargos apresenta o Parecer Técnico n° 0698-C/2013-NECAP/ PRU5ªREGIÃO/AGU sob a alegação de que há excesso de execução no montante de R$ 1.549.664,66 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove reais, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), sob a alegação de o embargado/ exequente ter utilizado o IPCA-E como fator de correção monetária quando o correto seria a TR (Taxa Referencial). Não possui razão a embargante, pois como ratifica a contadoria judicial em sua informação de fl. 167, o STJ fixou neste feito a utilização do IPCA como fator de correção monetária. Portanto, em relação ao excesso de execução o pedido também será rejeitado."
    7. Possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais.
    8. Apelação da União Federal e remessa oficial parcialmente providas.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    Irresignada, a União interpôs recursos especial e extraordinário.
    O Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.
    O Relator do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça lhe deu parcial provimento “a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, abordando as questões mencionadas.” 
    Proferido novo julgamento, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve o julgado negando provimento aos embargos.
    Opostos novos embargos declaratórios, não foram providos.
    Inconformada, a União novamente interpôs recursos especial e extraordinário.
    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 97 e 100, § 12, da Constituição Federal, bem como do artigo 60 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu nova decisão não admitindo os recursos.
    Contra essa decisão de inadmissibilidade foram interpostos os competentes agravos.
    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, nos seguintes termos:
    “Por outro lado, com razão a parte recorrente quando afirma a necessária vinculação das verbas do FUNDEF, que somente podem ser destinadas à manutenção da educação básica e à valorização dos profissionais de saúde. 
    Deveras, no tocante a esse ponto, o recurso merece provimento, em razão do julgamento proferido no REsp 1.703.697/PE, em 10/10/2018, submetido à apreciação pela Primeira Seção desta Corte, a qual alterou a compreensão firmada de que seria legítima a retenção da verba honorária. 
    No referido julgado, estabeleceu-se que os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se constitucional e legalmente vinculados a uma finalidade específica, sendo vedada sua utilização em despesa diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica, sendo inaplicável a regra do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 na hipótese.”
    Decido.
    Conforme relatado, o recurso especial simultaneamente interposto pela ora recorrente foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a impossibilidade de retenção das verbas destinadas ao FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Destarte, quanto a este ponto, fica prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 
    Quanto ao mais, este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, quanto ao tema referente à retenção das verbas destinadas ao FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo e, no mais, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente